Tribunal: TJSP
Processo: 1525087-54.2025.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (399 PORÇÕES DE COCAÍNA EM PÓ, 318 PORÇÕES DE MACONHA E 520 PORÇÕES DE MACONHA NA FORMA DE "ICE") – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU ABRANDAMENTO DAS REPRIMENDAS – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE NO EXATO MOMENTO EM QUE RICARDO ABASTECIA O PONTO DE VENDA DE DROGAS, ENTORPECENTES QUE ESTAVAM SENDO RECEBIDOS POR DAVI – NEGATIVAS ISOLADAS, RECHAÇADAS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (399 PORÇÕES DE COCAÍNA EM PÓ, 318 PORÇÕES DE MACONHA E 520 PORÇÕES DE MACONHA NA FORMA DE "ICE") – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU ABRANDAMENTO DAS REPRIMENDAS – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE NO EXATO MOMENTO EM QUE RICARDO ABASTECIA O PONTO DE VENDA DE DROGAS, ENTORPECENTES QUE ESTAVAM SENDO RECEBIDOS POR DAVI – NEGATIVAS ISOLADAS, RECHAÇADAS PELO RESTANTE DAS PROVAS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENAS FIXADAS COM CRITÉRIO E ATÉ BRANDURA – A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA (MANUTENÇÃO DO PONTO DE VENDA) AFASTA A MINORANTE – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.